Tribunal: CARF
Processo: 16682.900630/2018-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RENAN GOMES REGO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2024-01-08

Inteiro teor:
S3-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16682.900630/2018-21
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-012.574 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
28 de novembro de 2023
Recorrente
PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRÁS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/12/2012 a 31/12/2012
PER/DCOMP.
NULIDADE
DO
DESPACHO
DECISÓRIO.
DCTF
RETIFICADORA DESCONSIDERADA.
Detendo natureza de declaração original, a DCTF retificadora transmitida antes
do despacho decisório deve ser considerada, sob pena de nulidade da decisão.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar parcial
provimento ao recurso e declarar a nulidade do despacho decisório determinando que os autos
retornem à unidade de origem para que novo despacho decisório seja proferido considerando a
DCTF retificadora transmitida antes mesmo do PER/DCOMP. Vencido o Conselheiro Renan
Gomes Rego (relator). Designada para redigir o voto vencedor a conselheira Sabrina Coutinho
Barbosa.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Renan Gomes Rego - Relator
(documento assinado digitalmente)
Sabrina Coutinho Barbosa - Redatora designada
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Renan Gomes Rego,
Sabrina Coutinho Barbosa, João José Schini Norbiato (suplente convocado(a)), Matheus
Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Wilson Antônio de Souza Correa (suplente convocado(a)),
Marcos Roberto da Silva (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16682.900630/2018-21
Fl. 523
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-012.574 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.900630/2018-21

Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão de Manifestação
de Inconformidade n° 12-111.997, proferido pela 17a Turma da DRJ/RJO na sessão de 13 de
novembro de 2019, que julgou improcedente a impugnação, não reconhecendo o direito
creditório pleiteado.
Versa o presente processo sobre pedido de restituição de crédito decorrente de
valor que teria sido recolhido a maior ou indevidamente em 25/01/2013, a título de PIS/Pasep,
referente ao período de apuração dezembro de 2012.
Por meio de Despacho Decisório, emitido eletronicamente, a RFB indeferiu o
pedido de restituição, alegando que o pagamento do qual seria oriundo o crédito já foi
integralmente utilizado para quitar débitos da Recorrente, não restando crédito disponível para
restituição.
Inconformada, a Recorrente ingressou com Manifestação de Inconformidade, na
qual alega que:
i. Está presumindo, diante dos dados constantes do despacho decisório, que a
Fiscalização apenas considerou os dados constantes das obrigações acessórias
originais (DCTF e DACON), conclusão lógica extraída da compacta e
resumida decisão administrativa, quanto aos efetivos motivos da glosa posta
em discussão nessa manifestação.
ii. Desse modo, não se pode admitir que a Contribuinte está no pleno exercício
do direito de defesa, na medida em que parte de meras presunções que - ao
final - podem não ser a causa principal das glosas, tendo em vista que não
restou claro e devidamente evidenciado as efetivas causas que acarretam o
início da fase litigiosa do processo administrativo.
iii. Assim, roga, de plano, o reconhecimento quanto ao prejuízo do direito de
defesa, com fulcro na parte final do inciso II do art. 59 do Decreto n°
70.235/72, na medida em que o faz de forma presumida, quando a legislação
aplicável à espécie exige a elaboração de decisão explícita, clara e congruente,
consoante dispositivo previsto no § 1o do artigo 50 da Lei n° 9.784/99.
iv. Enfatiza-se que a Fiscalização esclareceu que o DARF de R$ 89.394.090,30
foi utilizado integralmente para a quitação do débito de PIS/Pasep Não
Cumulativo Combustível, porém deixou de analisar as retificações constantes
na DCTF (na qual a Contribuinte apresenta uma confissão de divida), bem
como no DACON com os ajustes realizados no código 6824).
v. Inicialmente cabe ressaltar a composição dos pagamentos efetivados para a
referida exação, senão vejamos:
(a) DARF 1 de R$ 89.394.090,30;
(b) Compensação (PAF 12689.721038/2011-78), no valor de R$
3.540,63;
Fl. 524
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-012.574 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.900630/2018-21

(c)
Outras
Compensações
(REINTEGRA
–
DCOMP
17433.79241.230113.1.3.17-0458 e DCOMP 12637.46626.230113.1.3.17-
0652), totalizando R$ 119.392,69;
vi. A soma desses valores alcança a importância de R$ 89.517.023,62,
importância essa constante no DACON e DCTF originais.
vii. Contudo, se levarmos em consideração a DACON e DCTF retificadoras e
que estão ATIVAS, fica nítido de que o débito apurado, após retificações nas
Linhas 03 (crédito de R$ 10.013.802,44), 09 (crédito de R$ 182,99), 10
(crédito de R$ 3.863.122,73) e 11 (crédito de R$ 2.108,60), todas da Ficha 06
A, acrescido de estorno de crédito vinculado à receita não cumulativa, no valor
de R$ 5.229,08 (Linha 23 da Ficha 06 A).
viii. Na Linha 1 da Ficha 06 B (bens para revenda) há um ajuste na base de
cálculo de R$ 7.234.788,66 que se traduz numa redução de PIS Não
Cumulativa Combustível, na ordem de R$ 119.374,01
ix. Por fim, há na FICHA 30 uma dedução de PIS/Pasep retida na fonte por
Pessoa Jurídica (PJ), redundando num crédito de R$ 23.722,32.
x. Soma das quantias supra indicadas alcança o montante de R$ 13.778.335,98.
xi. Cabe destacar que além desse valor, a Contribuinte, através de uma
retificadora revogada, fizera um pagamento adicional de R$ 732.091,61-
DARF 2, no qual acarretou, a título de crédito adicional, a importância de R$
40.496,20.
xii. Com base nesses dados, a Contribuinte retificou o débito apurado de R$
89.517.023,62 para R$ 76.430.283,05.
xiii. Assim, considerando os valores constantes das retificações acima
detalhadas e do crédito adicional, bem como pela redução do débito apurado,
temos a importância de R$ 13.818.832,18, conforme pedido de restituição ora
em análise.
Sobreveio Decisão de primeira instância administrativa, com o indeferimento
das razões recursais, sob o fundamento principal de que a Recorrente não comprovou que o valor
devido de PIS/Pasep em dezembro de 2012 não é de R$ 89.517.023,62, diferentemente do que
foi declarado pelo próprio interessado na DCTF original. Ainda reforça que ficou prejudicada a
confirmação de indébitos quanto aos fatos geradores apontados, visto que não foi possível fazer
nenhuma confrontação de dados se o contribuinte não apresenta em sua defesa documentação
contábil/fiscal que permita sua comprovação.
A Recorrente interpôs Recurso Voluntário, acostado às folhas 274 a 285, no qual
defende substancialmente as mesmas razões trazidas em seu recurso inaugural.
É o relatório.
Fl. 525
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-012.574 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.900630/2018-21

Voto Vencido
Conselheiro Renan Gomes Rego, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os demais requisitos de
admissibilidade, de modo que admito seu conhecimento.
Trata-se originariamente de indeferimento de pedido de restituição sob o
argumento da não existência de crédito disponível. Em síntese, a Receita Federal do Brasil
indeferiu o pedido, fundamentada única e exclusivamente na análise digital da Declaração de
Débitos e Créditos Tributários (DCTF), como confissão de dívida.
A questão primordial que insurge nos autos é se a retificação da DCTF e do
Dacon pela Recorrente é capaz de comprovar a certeza e liquidez do crédito objeto de
restituição.
O pedido de restituição (PER) tem como base suposto crédito de PIS/Pasep não
cumulativa, oriundo de pagamento indevido ou a maior através de DARF. Todavia, o despacho
decisório eletrônico informa que o referido DARF, indicado como crédito do presente pedido,
encontra-se totalmente utilizado no período para débito de PIS/Pasep declarado em DCTF.
Segundo a Recorrente, o crédito tributário tem origem em uma revisão efetuada
pela pessoa jurídica:
após retificações nas Linhas 03 (crédito de R$ 10.013.802,44), 09 (crédito de R$
182,99), 10 (crédito de R$ 3.863.122,73) e 11 (crédito de R$ 2.108,60), todas da Ficha
06 A, acrescido de estorno de crédito vinculado à receita não cumulativa, no valor de
R$ 5.229,08 (Linha 23 da Ficha 06 A).
viii. Na Linha 1 da Ficha 06 B (bens para revenda) há um ajuste na base de cálculo de
R$ 7.234.788,66 que se traduz numa redução de PIS Não Cumulativa Combustível, na
ordem de R$ 119.374,01
ix. Por fim, há na FICHA 30 uma dedução de PIS/Pasep retida na fonte por Pessoa
Jurídica (PJ), redundando num crédito de R$ 23.722,32.
x. Soma das quantias supra indicadas alcança o montante de R$ 13.778.335,98.
xi. Cabe destacar que além desse valor, a Contribuinte, através de uma retificadora
revogada, fizera um pagamento adicional de R$ 732.091,61- DARF 2, no qual
acarretou, a título de crédito adicional, a importância de R$ 40.496,20.
xii. Com base nesses dados, a Contribuinte retificou o débito apurado de R$
89.517.023,62 para R$ 76.430.283,05.
xiii. Assim, considerando os valores constantes das retificações acima detalhadas e do
crédito adicional, bem como pela redução do débito apurado, temos a importância de
R$ 13.818.832,18, conforme pedido de restituição ora em análise.
Afirma que referida revisão foi reproduzida no Dacon e na DCTF, resultando,
portanto, no saldo credor de PIS/Pasep no período.
Fl. 526
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-012.574 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.900630/2018-21

No entanto, se olharmos os documentos comprobatórios arrolados pela Recorrente
em sua Manifestação (às folhas 62 a 246) e em seu Voluntário (às folhas 286 a 466),
constataremos que se restringem apenas aos próprios demonstrativos e declarações prestados ao
Fisco, mas nenhuma documentação de natureza fiscal e contábil.
Isto é, in casu, a Recorrente: i) retifica o Dacon com as novas apurações dos
valores a título de PIS/Pasep; ii) retifica a DCTF; iii) mas não utilizou da faculdade de
apresentar documentos pertinentes, suficientes e necessários, a fim de comprovar o crédito
reapurado, em que deveria ter juntado a escrita contábil que demonstre a base de cálculo da
contribuição, juntamente com todos os demais documentos que suportaram sua escrituração,
como, por exemplo: contratos, comprovantes de pagamento, notas fiscais etc, ao menos por
amostragem, a fim de se ter o lastro desses registros, em especial, daqueles em que houve a
retificação (Linhas 03, 09, 10 e 11, todas da Ficha 16 A, Linha 23 da Ficha 16 A, Na Linha 1 da
Ficha 16 B (bens para revenda) e linha FICHA 30).
Por isso, mesmo afastando os ditames do art. 16 do Decreto no 70.235/72, que
estabelece o momento pelo qual devem ser trazidas as provas ao processo, qual seja, junto à
impugnação, e considerássemos passíveis de análise aquelas trazidas pela Recorrente em seu
recurso voluntário, em respeito ao princípio da verdade material, aqui especificamente, elas não
foram carreadas aos autos.
Nesse cenário, ainda temos a Súmula CARF n° 164, que determina em sua ratio
decidendi que a retificação de DCTF após a ciência do despacho decisório que indeferiu o
pedido de restituição é insuficiente para a comprovação do crédito, sendo indispensável a
comprovação do erro em que se fundamenta a retificação:
Súmula CARF no 164: A retificação de DCTF após a ciência do despacho decisório que
indeferiu o pedido de restituição ou que não homologou a declaração de compensação
é insuficiente para a comprovação do crédito, sendo indispensável a comprovação do
erro em que se fundamenta a retificação.
Este Relator poderia propor a conversão do processo em diligência para que seja
oportunizada a apresentação, pelo sujeito passivo, dos documentos. Contudo, no presente caso,
observa-se que a r. decisão recorrida expressamente indicou a deficiência na instrução
probatória, apontando quais os documentos que deveriam ser apresentados para demonstrar os
valores:
Portanto, não comprovado pelo contribuinte qualquer incorreção na apuração seja da
base de cálculo, seja da contribuição declarada na DCTF anteriormente à
apresentação da DCOMP, por meio de documentação hábil e suficiente, ou seja,
mediante apresentação de seus livros contábeis e respectivos documentos fiscais que
sustentam os lançamentos registrados na contabilidade, o pedido de reforma do
Despacho Decisório deve ser indeferido, uma vez que não comprovada a liquidez e
certeza do direito creditório.
Por fim, a Turma tem firme jurisprudência em casos de repetição/ressarcimento,
cumulado ou não com declaração de compensação, que o ônus da prova é do contribuinte. E isso
tem com fundamento jurídico o art. 373 do vigente CPC, que dispõe:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
Fl. 527
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-012.574 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.900630/2018-21

Diante do exposto, voto por NEGAR provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Renan Gomes Rego.
Voto Vencedor
Sabrina Coutinho Barbosa, Redatora designada.
Em que pese os robustos fundamentos lançados pelo i. Relator, a maioria dos
membros do Colegiado adotou posicionamento diverso em relação à natureza da DCTF
retificadora e sua observância obrigatória quando transmitida pelo contribuinte antes de sua
ciência do despacho decisório eletrônico.
Por ter aberto à divergência, fui designada para redigir o presente voto vencedor,
momento em que passo a expor às razões de decidir da maioria.
Como visto no voto vencido, a discussão circunda a retificação de DCTF e à
necessidade de provas da certeza e liquidez do crédito pelo contribuinte. Em suas razões, o i.
Relator recorre aos parâmetros versados na Súmula CARF n° 164.
Pois bem, o acesso ao crédito líquido e certo apurado pelo contribuinte independe
de retificação da DCTF, pois o direito creditório nasce com o pagamento indevido ou a maior,
inexistindo previsão legal para o cumprimento de requisitos formais aos indébitos. É o que
dispõe o art. 165 do CTN:
Art. 165. O sujeito passivo tem direito, independentemente de prévio protesto, à
restituição total ou parcial do tributo, seja qual for à modalidade do seu
pagamento, ressalvado o disposto no § 4o do artigo 162, nos seguintes casos:
I - cobrança ou pagamento espontâneo de tributo indevido ou maior que o devido
em face da legislação tributária aplicável, ou da natureza ou circunstâncias
materiais do fato gerador efetivamente ocorrido; (grifos nossos)
Não prescreve de forma diferente o Parecer Normativo Cosit no 2/2015, com
reprodução pontual:
A não retificação da DCTF pelo sujeito passivo impedido de fazê-la em
decorrência de alguma restrição contida na IN RFB no 1.110, de 2010, não impede
que o crédito informado em PER/DCOMP, e ainda não decaído, seja comprovado
por outros meios. (grifos nossos)
Ainda, incontroverso que uma vez retificada a DCTF original após o despacho
decisório, a apresentação de documentação contábil e fiscal pelo contribuinte à Autoridade Fiscal
é crucial para o exame da regularidade da retificação e a confirmação da higidez de indébito
verificado, segundo previsão expressa do § 1o do art. 147 do CTN, a saber:
Art. 147. O lançamento é efetuado com base na declaração do sujeito passivo ou de
terceiro, quando um ou outro, na forma da legislação tributária, presta à autoridade
administrativa informações sobre matéria de fato, indispensáveis à sua efetivação.
Fl. 528
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-012.574 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.900630/2018-21

§ 1o A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a
reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em que
se funde, e antes de notificado o lançamento oriundo de pagamento indevido ou a
maior, segundo a legislação vigente. (grifos nossos)
Imposição presente na Súmula CARF no 164, colacionada pelo i. Relator:
Súmula CARF no 164: A retificação de DCTF após a ciência do despacho decisório
que indeferiu o pedido de restituição ou que não homologou a declaração de
compensação é insuficiente para a comprovação do crédito, sendo indispensável a
comprovação do erro em que se fundamenta a retificação. (grifos nossos)
No entanto, se ocorrida à retificação antes da emissão do despacho decisório, ou
até a ciência da decisão pelo contribuinte, a DCTF retificadora tem a mesma natureza da
declaração original, segundo a IN RFB no 1.110/2010 (vigente à época), nestes termos:
Art. 9o A alteração das informações prestadas em DCTF, nas hipóteses em que
admitida, será efetuada mediante apresentação de DCTF retificadora, elaborada
com observância das mesmas normas estabelecidas para a declaração retificada.
§ 1o A DCTF retificadora terá a mesma natureza da declaração originariamente
apresentada e servirá para declarar novos débitos, aumentar ou reduzir os valores de
débitos já informados ou efetivar qualquer alteração nos créditos vinculados. (grifos
nossos)
Não ocorre de modo diverso em relação ao DACON retificador, nos moldes da IN
RFB no 1.015/2010 (vigente à época):
Art. 10. A alteração das informações prestadas em Dacon, nas hipóteses em que
admitida, será efetuada mediante apresentação de demonstrativo retificador, elaborado
com observância das mesmas normas estabelecidas para o demonstrativo retificado.
§ 1o O Dacon retificador terá a mesma natureza do demonstrativo originariamente
apresentado, substituindo-o integralmente, e servirá para declarar novos débitos,
aumentar ou reduzir os valores de débitos já informados ou efetivar alteração nos
créditos e retenções na fonte informados. (grifos nossos)
São diversos os precedentes deste Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
sobre a matéria, a exemplo do Acórdão no 3402-006.873, infra transcrito:
(...)
Como um elemento modificativo relevante ao despacho decisório, o contribuinte
evidenciou que retificou suas declarações antes da transmissão do pedido de
compensação, sem qualquer justificativa apresentada pela fiscalização quanto às razões
pelas quais as declarações retificadoras, recepcionadas no sistema, teriam sido
simplesmente desconsideradas.
Ora, a DCTF retificadora tem a mesma natureza da retificada, substituindo-a
integralmente, conforme disciplinado no art. 9, §1o da Instrução Normativa RFB no
1.110/2010, vigente à época da transmissão da DCTF retificadora:
[omissis]
No mesmo sentido é a previsão no art. 10, §1o da Instrução Normativa RFB no
1.015/2010, vigente à época da transmissão do DACON retificador:
[omissis]
Fl. 529
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3401-012.574 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.900630/2018-21

Nos presentes autos, a empresa devidamente transmitiu DACON retificador que
refletiu as informações retificadas na DCTF, ambas transmitidas e recepcionadas no
sistema da Receita Federal em 29/08/2013. Ademais, não foram apontadas quaisquer
razões pelas quais as declarações retificadoras poderiam ser admitida como “sem efeito”
na forma do §2o do art. 9o da IN 1.110/2010 e do art. 10 da IN 1.015/2010, acima
transcritos, sendo que a redução dos débitos realizadas pelo sujeito passivo deve ser
admitida.
Ora, considerando a existência de DCTF e de DACON retificadas sem quaisquer
dos obstes normativos (dentro do prazo e para reduzir débitos não fiscalizados e não
enviados para Dívida ativa), “a não-homologação da compensação deveria,
obrigatoriamente, estar alicerçada em razões que demonstrassem a insubsistência da
retificação processada, o que, no entanto, não restou consignado nos autos.” É o que
bem consignou o Conselheiro Francisco José Barroso Rios como redator ad hoc do
acórdão 3802-004.252, assim ementado:
(...)
Diferentemente do que entendeu a DRJ no presente caso, a DCTF e o DACON
retificadores apresentados em 2013, antes de qualquer procedimento fiscal e antes da
própria transmissão do PER/DCOMP, substituíram integralmente as declarações
originais transmitidas em 2009, indevidamente tomadas por base para a transmissão do
despacho decisório.
Assim, cabe ser cancelado o despacho decisório proferido, por vício em sua
motivação, vez que considerou dados desatualizados constantes do sistema da Receita
Federal (informações das declarações originais, quando deveriam ser considerados os
dados das declarações retificadoras).
Portanto, os fatos determinarão a exigência ou não de provas pelo contribuinte nos
casos de retificação de DCTF.
Retomando o caso, as provas carreadas aos autos confirmam que o envio da
DCTF retificadora antecede a transmissão do próprio PER/DCOMP, veja:

Fl. 530
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3401-012.574 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.900630/2018-21

Verifica-se ainda, que na DCTF retificadora o DARF foi alocado para pagamento
de parte do saldo devido de Pis/Pasep e, com isso, restou valor passível de
restituição/compensação em favor da Recorrente, evidenciando-se, de forma clara, a
desconsideração das informações pela Autoridade Fiscal quando da emissão do despacho
decisório eletrônico, a seguir ilustrado:

Logo, formalizado o PER/DCOMP em 14/09/2017, e ciente a Recorrente da
decisão que indeferiu o seu pedido de restituição em 12/04/2018, imprescindível à consideração
da DCTF retificadora transmitida pela Recorrente em 08/09/2017, como exigido na legislação e
em atos normativos.
A inobservância da DCTF retificadora pela Autoridade Fiscal invalida o despacho
decisório, por vício de motivação1, já que emitido com base em informações contestáveis e
imprecisas.

1 Decreto 70.235/72.
Art. 59. São nulos:
[omissis]
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa.
[omissis]
Fl. 531
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3401-012.574 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.900630/2018-21

Pelo exposto, dar parcial provimento ao recurso e declarar a nulidade do despacho
decisório determinando que os autos retornem à unidade de origem para que novo despacho
decisório seja proferido considerando a DCTF retificadora transmitida antes mesmo do
PER/DCOMP.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sabrina Coutinho Barbosa

Fl. 532
DF CARF MF
Original